Tribunal: TJBA
Processo: 8004637-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004637-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: BRUNNA FERREIRA BISPO

Advogado(s)
:
FLAVIO ANDRE ALVES BRITTO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE

ACORDÃO

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança cível, com pedido liminar, impetrado por candidato ao cargo de Agente Penitenciário do Estado da Bahia contra alegados atos ilegais atribuídos ao Governador do Estado, ao Secretário de Administração, à Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ao seu Diretor Geral. A impetrante busca a anulação da questão n. 16 e 77 da prova objetiva (Tipo 1) do concurso regido pelo Edital SEAP nº 02/2024, o que lhe conferiria pontuação suficiente para alcançar a nota de corte e permitir a correção de sua prova discursiva. O pedido liminar foi indeferido. O Estado da Bahia contestou o feito e suscitou a necessidade de litisconsórcio passivo com os demais candidatos potencialmente afetados. O Ministério Público opinou pela denegação da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Governador do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança relativo à anulação de questão objetiva de concurso público; (ii) estabelecer se há ilegalidade manifesta que justifique a intervenção do Poder Judiciário para anular questão objetiva do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Governador do Estado não detém legitimidade passiva para responder por atos relacionados à formulação, correção ou atribuição de notas em concurso público, uma vez que sua competência restringe-se aos atos finais de nomeação e posse, conforme entendimento consolidado do STJ (RMS 37.924/GO).

Não se configura litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos do concurso, pois o pedido não implica exclusão de terceiros ou reordenação da classificação geral, mas apenas o prosseguimento do impetrante às fases subsequentes do certame, conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 1690488/MG).

O controle judicial sobre questões de concurso público é excepcional e limita-se à verificação de ilegalidade manifesta, erro material evidente ou desconformidade com o edital, o que não se verifica no caso concreto, em que não há demonstração de flagrante vício na questão impugnada.

A discordância do impetrante com a resposta adotada pela banca examinadora constitui mera inconformidade subjetiva, não autorizando a substituição do critério técnico da banca pela apreciação judicial.

Inexistindo ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro evidente, descabe a atuação do Judiciário para reexaminar o conteúdo ou a correção da questão do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O Governador do Estado é parte ilegítima para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança que discute pontuação ou classificação em concurso público.

A anulação judicial de questão de concurso público exige a demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta, erro material evidente ou desconformidade com o edital.

A mera discordância do candidato quanto ao critério técnico adotado pela banca examinadora não autoriza a intervenção do Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 6º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE (Tema 485); STJ, AgRg no RMS 37.924/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.04.2013; STJ, AgInt no REsp 1690488/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 20.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004637-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRUNNA FERREIRA BISPO e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, denegar a segurança
,
além de julgar prejudicado o agravo interno,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.